Tribunal: TJBA
Processo: 8143613-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8143613-21.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: JEFFERSON LEITE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação, em razão do descumprimento da determinação judicial para regularização do preparo, especificamente quanto à transferência das guias de custas para a unidade judiciária correta, qual seja, a 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. A parte autora, intimada por duas vezes, permaneceu inerte, motivando o cancelamento com base no art. 290 do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal gira em torno da validade do cancelamento da distribuição do feito, em virtude da não regularização das custas, mesmo após reiteradas intimações da parte autora para sanar a irregularidade relacionada à unidade judiciária indicada nas guias de custas. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 290 do CPC, o não recolhimento das custas no prazo legal implica o cancelamento da distribuição. 4. A parte autora foi intimada para regularizar o recolhimento das custas, especificamente para transferir as guias para a unidade judiciária competente, e não o fez, mesmo após nova intimação. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o correto recolhimento das custas é requisito essencial para o regular andamento do feito, sendo legítima a extinção sem resolução do mérito quando desatendida a determinação judicial. 6. Não há falar em violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito quando a parte, regularmente intimada, não cumpre obrigação processual indispensável à formação válida do processo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de regularização do recolhimento das custas judiciais, mesmo após intimação, autoriza o cancelamento da distribuição da ação, nos termos do art. 290 do CPC. 2. O correto recolhimento das custas judiciais constitui requisito indispensável à admissibilidade e ao regular processamento do feito." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 290, 320 e 321. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 00049315320168172001; TJ-PE, Apelação Cível nº 00000168820178173370; TJ-AC, Apelação Cível nº 07075445920218010001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8143613-21.2023.8.05.0001, de Feira de Santana, em que é Apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e Apelado JEFFERSON LEITE DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.